Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃOS QUE DECIDIRAM O RECURSO E OS PRIMEIROS EMBARGOS. DISCUSSÃO INTEGRAL DA MATÉRIA. PEDIDOS RECURSAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PAGAMENTO APÓS NOVOS CÁLCULOS. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. A oposição destes novos embargos está desacordo com o dispositivo legal. A toda evidência, não estão presentes os pressupostos para a interposição deste recurso. Além de repetir os mesmos fundamentos do recurso anterior, cria argumentos jurídicos manifestamente descabidos (erro de fato).
4. Ao contrário do que se pretende, o provimento do agravo de instrumento foi total. O recurso se limitou a devolver a matéria relativa à atualização monetária do crédito devido pela Fazenda Pública. Além disso, o acórdão embargado que decidiu os primeiros embargos de declaração, são claros e expressos quanto a todos os inconformismos dos embargantes, que pretendem uma inadmissível ampliação do objeto recursal, conforme já esclarecido no julgamento dos primeiros embargos declaratórios.
5. Claramente inexiste omissão, contradição, e muito menos, erro de fato. Toda a matéria devolvida no agravo foi expressamente debatida no julgamento. Além disso, da simples leitura da petição recursal, os embargantes não requereram o pagamento imediato da parcela incontroversa. Os pedidos dizem respeito à correção monetária e o pagamento do valor da execução após a nova realização dos cálculos corrigidos.
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por recurso protelatório aplicada.